Tribunal: STF
Processo: ARE 1590683
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da causa.

    2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os óbices ao conhecimento do recurso, notadamente a deficiência na fundamentação da repercussão geral e a incidência da Súmula 279/STF.

    3. A pretensão de revalorar prova técnica (metadados EXIF) e rediscutir a licitude de provas demanda análise fática e legislativa infraconstitucional, o que foi expressamente afastado no julgado colegiado.

    4. Inexistindo vícios no acórdão, o inconformismo da parte não autoriza a concessão de efeitos infringentes.

    5. Embargos de declaração rejeitados.